Tribunal: TJSP
Processo: 1014676-13.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Recursos de apelação. Ação monitória. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito da ré/embargante que não merece prosperar, enquanto a pretensão da autora deve ser provida. Em que pese o fato de a discente-embargante ter contratado o aditamento de renovação do contrato de financiamento com recursos do FIES para o 2o semestre de 2016, o procedimento foi cancelado, vez que a discente-ré não

Ementa:
Recursos de apelação. Ação monitória. Sentença que julgou procedente o feito. Pleito da ré/embargante que não merece prosperar, enquanto a pretensão da autora deve ser provida. Em que pese o fato de a discente-embargante ter contratado o aditamento de renovação do contrato de financiamento com recursos do FIES para o 2o semestre de 2016, o procedimento foi cancelado, vez que a discente-ré não compareceu à Caixa Econômica Federal para finalizar a contratação. Obrigação positiva e líquida com vencimento previamente estipulado. Mora ex re. Juros de mora que incidem desde cada parcela inadimplida (artigos 395 e 397 do Código Civil). RECURSO DA AUTORA PROVIDO E RECURSO DA EMBARGANTE/RÉ DESPROVIDO.